Tribunal: STF
Processo: AI 546752
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de
FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da
Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas